Tribunal: STF
Processo: RE 1570593
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOAFÍSICA. FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 15/2017DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE NASOBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOSENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TESE 801 DO STF. ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO 566/92. ILEGALIDADE.1. Tema 669/STF: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção".2. A Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.3. A declaração de constitucionalidade da Lei 10.256/2001 pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 669 abrange o disposto no inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/1991, que impõe à empresa adquirente a sub-rogação nas obrigações do empregador rural pessoa física quanto à contribuição sobre o valor de sua produção.4. Tese 801//STF: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2º da Lei nº 8.540/92,com as alterações do art. 6º da Lei 9.528/97 e do art. 3º da Lei nº 10.256/01."5. É ilegal a obrigação instituída pelo Decreto 566/92, que atribui ao adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física ou empregador rural a responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR, instituindo-o na função de substituto tributário,por afrontar o disposto no art. 97 do CTN”. (eDOC 140, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 150, I, III, a; texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de se observar o entendimento exposto na ADI 4.395, na qual o art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 teve sua validade questionada.



    Argumenta-se que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição ao FUNRURAL em razão do princípio da legalidade tributária, tendo em vista a inexistência de lei válida que atribua a responsabilidade tributária pelo seu recolhimento à empresa adquirente, consumidora, consignatária ou da cooperativa.



    Alega-se a necessidade de sobrestamento dos processos pendentes de julgamento nos quais esteja em discussão a (in)constitucionalidade da sub-rogação da contribuição ao FUNRURAL – como o presente - até que haja solução definitiva na referida ação.



    Afirma-se que a constitucionalidade da contribuição só foi reconhecida para o empregador rural pessoa física, de modo que é inconstitucional a cobrança do FUNRURAL das pessoas jurídicas adquirentes, por meio da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/91.



    É o relatório.  



    No caso dos autos, verifico que se discute a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:  



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 6.3.2025)”.   



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente